Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Prejudicial rejeitada.
2. Recurso conhecido e não provido.